Tribunal: TJDFT
Processo: 0714586-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve guardar correlação com o título executivo judicial que o subsidia, sob pena de violação à coisa julgada e de nulidade do processo executório.
2. O inciso I do art. 504 do Código de Processo Civil prevê que não fazem coisa julgada “os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”.
3. Embora a fundamentação desempenhe função interpretativa do objeto da prestação jurisdicional, mostra-se impróprio admitir a inclusão, no cumprimento de sentença, de obrigação claramente não abarcadas pelo dispositivo do título executivo judicial.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.